Tribunal: TJPA
Processo: 0004009-80.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004009-80.2017.8.14.0054

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA. IRREGULARIDADES E OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESGUARDO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São João do Araguaia contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A demanda buscava a responsabilização do ente municipal por irregularidades sanitárias, ambientais e técnicas no serviço de radiologia do Hospital Municipal. A sentença reconheceu a responsabilidade do Município, determinando a apresentação de plano de ação com medidas corretivas, e afastou o Estado do Pará do polo passivo, indeferindo o pedido de afastamento do diretor hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão de alegada regularização administrativa posterior; (ii) estabelecer se subsiste o interesse processual do Ministério Público; (iii) verificar se a sentença violou os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes; e (iv) determinar se a sentença é nula por ausência de comando certo nos termos do art. 492 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de documentos datados de 2023 e 2025 demonstra que as providências administrativas foram posteriores à propositura da ação em 2017, evidenciando que não houve perda superveniente do objeto, pois as medidas foram motivadas pela provocação judicial.

4.

O interesse processual do Ministério Público subsiste diante da persistência das irregularidades e da inadequação dos serviços públicos essenciais, sendo irrelevante a eventual adoção tardia de providências administrativas pelo Município.

5.

A sentença não violou os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, pois a intervenção judicial decorre da omissão estatal em garantir o direito fundamental à saúde e ao meio ambiente, sendo legítima a imposição de obrigações compatíveis com os deveres constitucionais do ente federativo.

6.

O comando judicial que determina a apresentação de plano de ação com prazos e medidas específicas não configura decisão genérica ou incerta, mas compatível com o art. 492 do CPC, permitindo o exercício do controle jurisdicional na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A adoção de medidas administrativas após o ajuizamento da ação civil pública não configura perda superveniente do objeto quando decorre da provocação judicial.

2.

O interesse processual do Ministério Público se mantém quando há indícios de omissão estatal na prestação de serviços essenciais, ainda que parcialmente sanada posteriormente.

3.

A imposição judicial de obrigações voltadas à efetivação de direitos fundamentais não viola os princípios da separação dos poderes nem da reserva do possível.

4.

A sentença que determina a apresentação de plano técnico com prazos e medidas específicas atende ao requisito de certeza exigido pelo art. 492 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 225; CPC, arts. 17, 176, 462, 487, I, 492 e 1.026, §2º; Lei 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-GO, Duplo Grau de Jurisdição nº 0218092-87.2010.8.09.0156, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4ª Câmara Cível, j. 14.01.2016.

·

STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 17.10.2017, DJe 20.10.2017.

·

STF, RE 850.215/PB-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 29.04.2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, após inspeções realizadas entre os anos de 2016 e 2017, foram constatadas graves irregularidades na sala de radiologia do Hospital Municipal de São João do Araguaia/PA. Apontou, entre outras falhas, a ausência de profissional habilitado, falta de equipamentos de proteção e dosímetros, descarte indevido de resíduos químicos no esgoto comum, bem como a inércia dos entes públicos, apesar de recomendações administrativas e diligências ministeriais. Ao final, requereu a responsabilização dos entes públicos pela regularização das condições sanitárias e ambientais da sala de radiologia, com substituição dos equipamentos, capacitação dos profissionais, destinação adequada dos resíduos e o afastamento do gestor hospitalar.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil:

1.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará para:

• Reconhecer a responsabilidade do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA pela regularização da estrutura física, dos equipamentos, da habilitação dos profissionais e do adequado descarte de resíduos químicos na sala de radiologia do hospital municipal.

• Determinar que, na fase de cumprimento de sentença, o Município apresente plano de ação com prazos e medidas específicas para implementação integral das correções sanitárias, ambientais e técnicas exigidas por lei e regulamentos da ANVISA e CNEN.

2.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos em relação ao ESTADO DO PARÁ, que ora EXCLUO DO POLO PASSIVO da presente demanda.

3.

INDEFIRO
o pedido de afastamento do diretor do Hospital Municipal de São João do Araguaia.

4.

Deixo de condenar o ente municipal ao pagamento das custas processuais, em razão da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88.

5.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85."

Inconformado com a sentença, o Município de São João do Araguaia interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, inicialmente sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual, argumentando que a municipalidade já teria iniciado ampla reforma no Hospital Municipal, cujas obras abrangeriam, conforme declarado, a substituição de equipamentos de radiologia, aquisição de EPIs e dosímetros, adequação do descarte de resíduos conforme normas técnicas da ANVISA e CNEN, bem como a regularização do quadro técnico de profissionais habilitados.

Aduz que tais medidas foram adotadas espontaneamente pela Administração Pública, o que, segundo sua tese, esvazia o interesse processual do Ministério Público, nos termos do art. 17 do CPC, por ausência de necessidade de tutela jurisdicional. Invoca jurisprudência no sentido de que a satisfação administrativa do direito pleiteado enseja a extinção do processo por perda do objeto.

Posteriormente, sustenta que a sentença violaria os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, ao impor ao Município obrigações com impacto orçamentário relevante, sem considerar o planejamento financeiro, a disponibilidade de recursos públicos e as prioridades locais. Defende que não houve inércia da gestão pública, tampouco recusa injustificada ao cumprimento das normas de biossegurança.

Por fim, impugna a remessa do feito à fase de cumprimento de sentença com base no Tema 698/STF, ao argumento de que a decisão impugnada padece de imprecisão ao não fixar critérios objetivos, prazos ou obrigações concretas, o que, segundo alega, violaria o art. 492 do CPC, que exige certeza nas decisões judiciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da inicial, ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o cumprimento espontâneo das obrigações e excluída a determinação genérica de apresentação de plano técnico. Juntou documentos, incluindo registros do procedimento licitatório e fotografias da obra hospitalar.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará defende a manutenção integral da sentença. Argumenta que a pretensão de reforma baseada em alegada perda superveniente do objeto não merece acolhida, pois as providências administrativas iniciadas pelo Município ocorreram apenas após a propositura da demanda e como resposta à provocação judicial.

A omissão prolongada, segundo o Parquet, persiste como causa da ação, sendo a atuação judicial essencial para assegurar os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Assevera, ainda, que a condenação judicial foi compatível com o pedido inicial, não havendo qualquer violação aos princípios da legalidade, separação dos poderes ou reserva do possível. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, ratificando integralmente as contrarrazões apresentadas pelo membro ministerial em primeiro grau, com base no princípio da unidade institucional e no artigo 176 do CPC, enfatizando a desnecessidade de nova manifestação autônoma.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

O Município de São João do Araguaia insurge-se contra a respeitável sentença que reconheceu a procedência parcial dos pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará em Ação Civil Pública, cuja pretensão residia na responsabilização do ente municipal pela inadequada prestação dos serviços de radiologia no Hospital Municipal local.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, que teria ocorrido perda superveniente do objeto da demanda, ante a suposta regularização administrativa das falhas apontadas. Aduz, também, a ausência de interesse processual por parte do Parquet, bem como invoca a inconstitucionalidade da sentença sob os fundamentos da violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. Requer, ao final, a reforma integral do decisum ou, subsidiariamente, o reconhecimento da irrelevância da demanda por cumprimento espontâneo dos deveres administrativos.

Inicialmente, cumpre enfrentar as
questões preliminares suscitadas
pelo ente municipal. A primeira diz respeito à alegação de perda superveniente do objeto, sob o argumento de que o Município já teria sanado as irregularidades apontadas. A segunda refere-se à suposta ausência de interesse processual do Ministério Público, na medida em que, segundo a tese recursal, a Administração Pública teria adotado providências administrativas que tornariam desnecessária a intervenção judicial.

Ambas as preliminares não merecem guarida.

Quanto à perda do objeto, o que se verifica nos autos é que a Ação Civil Pública foi proposta no ano de 2017, após constatação, por meio de inspeção ministerial, de diversas irregularidades estruturais, sanitárias, ambientais e funcionais no serviço de radiologia oferecido pelo hospital municipal. Dentre os vícios verificados, estavam a ausência de profissional habilitado, inexistência de EPIs e dosímetros, lançamento de resíduos químicos diretamente na rede pública de esgoto, além da ausência de licenças e condições mínimas de biossegurança, fatos que comprometiam gravemente o direito à saúde e à dignidade da população local.

Ocorre que os documentos juntados com a apelação — notadamente os autos do procedimento licitatório nº PE/2023.029-FMS SRP, a ata de homologação e o contrato nº 1109130001 — são todos datados dos anos de 2023 e 2025. Isto é, apenas seis anos após a propositura da ação é que a municipalidade formalizou providências mínimas para a contratação de empresa responsável pela coleta, tratamento e destinação final dos resíduos hospitalares. Tal cronologia evidencia, de modo incontestável, que os atos administrativos invocados pelo apelante não foram espontâneos, mas sim resultado direto e indireto da provocação judicial feita pelo Ministério Público, o que, por si só, afasta a tese de perda do objeto.

Ressalte-se que a regularização parcial ou tardia de obrigações legais, sem o integral cumprimento dos deveres impostos pela Constituição e pelas normas de biossegurança da ANVISA e CNEN, não torna a ação civil pública inútil ou desnecessária. Ao contrário, demonstra a sua imprescindibilidade. A jurisprudência é firme nesse sentido:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

CADEIA PÚBLICA DE VARJÃO/GO. REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE NOVO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
DIMENSÃO POSITIVA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO PRESO E SEGURANÇA DA COLETIVIDADE. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM SEDE DE APELO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1-
Não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação e/ou interesse processual quando o contexto fático narrado nos autos permanece concretamente inalterado, não havendo que se falar em ocorrência de fato novo, nos termos do art. 462 do CPC.

2- A legislação pátria confere ao Ministério Público legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa dos interesses difusos e coletivos, assim como na defesa dos direitos individuais homogêneos (artigo 129, III da CF e artigo 1º, inciso IV, da Lei Nº 7347/85
) e, ademais, a Lei nº 7.210/84 (artigo 67) também lhe confere a prerrogativa de zelar e fiscalizar, amplamente, o regular cumprimento da execução da pena. Deste modo, inegável a legitimidade do ente ministerial para propor ação civil pública visando a interdição de cadeia pública para sua adequação ao regramento constitucional e legal, razão pela qual a possibilidade jurídica do pedido também é manifesta.

3- Necessário se apresenta o controle jurisdicional para afastar a omissão do estado referente ao seu dever-poder de concretizar políticas públicas constitucionalmente definidas, sendo que a referida ingerência, observados os parâmetros objetivos, é adequada e não contraria a independência dos poderes e nem mesmo usurpa a esfera da discricionariedade da Administração. (Precedentes do STF e desta Corte).

4-
A cláusula da reserva do possível, para ser acolhida, deve atender o ônus probatório que recai sobre o ente estatal que a alega (comprovação objetiva) e não pode ser invocada com a finalidade de exonerar o Estado do cumprimento do núcleo essencial dos direitos fundamentais.

5- Fartamente demonstrado pelo conjunto probatório coligido aos autos que a unidade prisional de Varjão/GO não reúne as condições estruturais e recursos humanos mínimos necessários ao seu regular funcionamento, representando afronta à dignidade dos detentos ali mantidos, vulnerada ainda a segurança da coletividade daquele município, a interdição do prédio é medida imperiosa, impondo-se a reforma do decisum no ponto.

(...)

8- REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. APELO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA SINGULAR PARCIALMENTE REFORMADA.

(TJ-GO - DUPLO GRAU DE JURISDICAO: 02180928720108090156 VARJAO, Relator.: DES. KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 14/01/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1962 de 03/02/2016)

No mesmo sentido, a alegação de ausência de interesse processual do Ministério Público não se sustenta. A pretensão inicial está fundamentada na tutela de direitos fundamentais, notadamente o direito à saúde (art. 6º e art. 196 da CF/88) e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88), ambos de natureza coletiva e difusa, cujo titular é a própria coletividade. Não se exige, para a configuração do interesse processual, que haja completa omissão do poder público, bastando a constatação da inadequação ou insuficiência do serviço público essencial, como ocorre no caso concreto.

O interesse processual do Ministério Público, enquanto legitimado extraordinário para a defesa de interesses difusos e coletivos, decorre da persistência da irregularidade, e não da mera inação absoluta da Administração.

Superadas as preliminares, passo à análise
do mérito recursal
propriamente dito.

A sentença recorrida reconheceu, com amparo na prova documental e nos relatórios técnicos constantes dos autos, que o Município de São João do Araguaia violou normas sanitárias, ambientais e de segurança no serviço de radiologia, expondo servidores e usuários do sistema público de saúde a riscos inadmissíveis. Tal reconhecimento se deu após minuciosa análise da omissão estatal frente a múltiplas recomendações extrajudiciais, que não lograram efeito prático.

O recurso, ao invés de infirmar esses fundamentos, limita-se a afirmar genericamente que obras foram iniciadas e que contratos foram celebrados. Todavia, conforme destacado, tais documentos são extemporâneos em relação à propositura da ação, e não demonstram a completa resolução das irregularidades.

Outro ponto levantado pela municipalidade é a suposta violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. Argumenta que a imposição judicial de obrigações de fazer interferiria na autonomia administrativa e orçamentária do ente federativo. Tal raciocínio, contudo, não merece acolhida.

No caso em tela, a ação civil pública trata de direitos fundamentais relacionados à saúde e à dignidade humana, os quais demandam tutela célere e eficaz. A situação relatada caracteriza violação grave e continuada de direitos básicos, justificando a intervenção judicial imediata.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que os direitos sociais, como o direito à saúde, não se submetem a uma discricionariedade absoluta da Administração.
A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração Pública, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como escudo para omissões estatais que coloquem em risco a vida, a saúde e a dignidade da população. A intervenção judicial em tais casos não é facultativa, mas sim obrigatória, como decorrência do dever de proteção de direitos fundamentais.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a concretização de direitos fundamentais impõe ao Poder Judiciário o dever de impor obrigações específicas ao Poder Público quando este se mantiver inerte ou omisso. A decisão recorrida não ultrapassou os limites da legalidade, tampouco impôs medidas arbitrárias: apenas determinou que o Município apresentasse plano de ação detalhado, conforme as exigências legais e sanitárias, para garantir a regularização do serviço essencial de radiologia.

Vale ressaltar que, o Judiciário, ao compelir o Executivo à adoção de medidas concretas para garantir o direito à saúde com segurança, não usurpa função administrativa, mas apenas exerce o controle de legalidade e constitucionalidade, função que lhe é precípua no regime democrático. A atuação jurisdicional, neste contexto, é corretiva e garantista, voltada à efetividade do chamado “mínimo existencial” e do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo inaceitável que a discricionariedade administrativa seja invocada como escudo para justificar a perpetuação de irregularidades crônicas e lesivas ao interesse público.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Por fim, quanto ao argumento de que a sentença teria incorrido em nulidade por não estabelecer parâmetros objetivos na fase de cumprimento, também não assiste razão ao apelante. A sentença foi clara ao determinar que, na fase de cumprimento, o Município deveria apresentar plano de ação detalhado, com prazos e medidas específicas. Tal comando não viola o art. 492 do CPC, tampouco configura decisão genérica, mas sim deferência à autonomia da Administração na escolha dos meios de cumprimento, respeitando o princípio da razoabilidade e o controle jurisdicional posterior.

Dessa forma, restando demonstrada a omissão estatal na garantia de direitos fundamentais, não havendo comprovação de perda superveniente do objeto, tampouco de ausência de interesse processual do autor, e estando a sentença em conformidade com os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, impõe-se a sua manutenção.

ANTE O EXPOSTO
, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo Município de São João do Araguaia, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026